Tribunal: TJES
Processo: 5003736-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conselhos tutelares
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003736-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSELHO TUTELA DE ARACRUZ. MELHORIAS ESTRUTURAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão, a saber, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II. A probabilidade do direito invocado revela-se presente na medida em que as posturas vindicadas no pleito antecipatório relacionam-se a adequações estruturais, de ferramentas utilitárias, segurança dos servidores e munícipes beneficiários e para a próprio manutenção e preservação do bem público, viabilizando a prestação de serviço publico pelo Conselho Tutela do Município de Aracruz. O perigo de dano reside na relevância do trabalho desenvolvido, sendo a proteção à infância um Direito Social estabelecido pela Carta Magna.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5003736-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo Município de Aracruz irresignado com a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência no bojo da ação civil pública n. 5001188-57.2022.8.08.0006 ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

A parte dispositiva da decisão combatida assim determinou “[...] DEFIRO O REQUERIMENTO FORMULADO A TÍTULO DE TUTELA DE URGÊNCIA na forma como pleiteada, pelo que, DETERMINO ao requerido que: 1) no prazo de 90 (noventa) dias a contar da ciência da presente Decisão: a) disponibilize ao Conselho Tutelar da Orla de Aracruz/ES de estrutura necessária ao seu bom funcionamento, providenciando: i. troca da parte elétrica do prédio; ii. instalação de tomadas na recepção e na sala de reunião do órgão; iii. pintura das paredes; iv. substituição dos vasos sanitários, lavatórios e das portas dos banheiros; v. instalação de ponto de internet na sala de reunião; vi. construção de uma sala para arquivo; vii. melhoria da placa de identificação do órgão; viii. melhoria do corredor de acesso ao órgão; vi. reforma de todas as grades do órgão; vii. cobertura com toldos para proteger a recepção do sol; viii. a construção de uma área de serviço, na parte externa do imóvel, para uso da auxiliar de serviços gerais, b) promova a instalação de uma persiana/cortina na sede do Conselho Tutelar e, c) promova a instalação de placa de identificação do Conselho Tutelar na sede o órgão; 2) no prazo de 90 (noventa) dias a contar da ciência da presente decisão: disponibilize ao Conselho Tutelar da Sede de Aracruz/ES com estrutura necessária ao seu bom funcionamento, providenciando: i. o conserto do telhado para impedir as infiltrações no banheiro e sala de atendimento; ii. a pintura das paredes internas e externas do imóvel; iii. A instalação de um portão eletrônico; iv. um sinalizador no portão de saída do órgão; v. a instalação de iluminação externa; vi. a reforma do banheiro; vii. salas individuais para os conselheiros tutelares; viii. uma sala para arquivo. 3) que o requerido disponibilize, no prazo de 30 (trinta) dias, uma linha de telefone fixo para uso exclusivo do Conselho Tutelar da Sede e outra para uso exclusivo do Conselho Tutelar da Orla, bem como, disponibilize 04 (quatro) telefones celulares com créditos ilimitados para ligações para telefones fixos ou móveis, para uso contínuo do expediente e do plantão de cada um dos Conselhos Tutelares da Comarca de Aracruz; 4) Forneça aos Conselhos Tutelares da Sede e da Orla, o devido material de expediente para seu efetivo funcionamento, bem como, forneça (ou comprove o fornecimento) de um assento especial para criança recém nascida e equipamentos de ar-condicionado, conforme a necessidade de cada órgão.”

A fim de fundamentar sua pretensão de reforma da decisão impugnada, o Município recorrente aduziu, em suma, violação do princípio da separação dos poderes; ausência dos requisitos para concessão da liminar; exíguo prazo para cumprimento da liminar e, por fim, exclusão ou redução das astreintes fixadas.

Efeito suspensivo indeferido na decisão com id. 3803996.

Contrarrazões da Promotoria de Aracruz almejaram o não provimento do recurso.

Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

A probabilidade do direito invocado revela-se presente na medida em que as posturas vindicadas no pleito antecipatório relacionam-se a adequações estruturais, de ferramentas utilitárias, segurança dos servidores e munícipes beneficiários e para a próprio manutenção e preservação do bem público, viabilizando a prestação de serviço publico pelo Conselho Tutela do Município de Aracruz.

A precariedade está demonstrada pelos documentos que compõem a inicial, notadamente a cópia do inquérito civil n. 2018.00351146-07 a qual indica veículos sem possibilidade de uso, ausência de material básico para rotina do órgão, e insegurança diante da estrutura física do conselho tutela, dentre outros.

Para além disso, os documentos datados de outubro do ano passado, carreados pelo próprio Município, dão conta que a liminar paulatinamente foi sendo cumprida.

Relevante observar que não foram poucas as vezes que o Supremo Tribunal Federal se manifestou assentando que não constitui ofensa a separação dos poderes a imposição do Judiciário de obrigação de fazer em desfavor da Administração Pública (Executivo), em situações excepcionais, tendentes a garantir direitos protegidos constitucionalmente (Procedentes STF: ARE 893253 AgR/SE, Relatora Ministra Rosa Weber e RE 669635 AgR/SC, Relator Ministro Dias Toffoli), sendo a proteção à infância um Direito Social estabelecido pela Carta Magna.

Importante consignar, como fez o magistrado na origem, a relevância do trabalho desenvolvido por esta unidade, destacando “
É certo que a estrutura do Conselho Tutelar deve ser suficiente e proporcional ao importante trabalho realizado pelo mesmo de proteção às crianças e adolescentes em estado de risco. Isso como efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, a proteção à vida, à saúde, todos constitucionalmente garantidos, a serem observados.
” , sendo justamente nesse sentir que reside o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No que toca as alegações atinentes ao exíguo prazo para cumprimento da liminar, este argumento por si só, sem demonstração concreta que mesmo que imprima todos os esforços é inviável o cumprimento no prazo assinalado, é inservível para modificar o período indicado na decisão recorrida.

Ademais, as obrigações de fazer mais complexas – referente a adequações estruturais - possivelmente já possuem mão de obra contratada para fazer a manutenção predial de outros imóveis do Município.

Ainda referente a multa, o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Por outro lado, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (STJ; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

Nesse passo, considerando a natureza nitidamente acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor, preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor (STJ,

AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).

Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, inciso I, do CPC, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo sempre guardando equilíbrio com a obrigação a ser realizada.

Por inexistir notícia de cumprimento, até o presente momento, não vejo razões para revogar, ao mesmo reduzir o
quantum
diário arbitrado, sob pena de ineficácia do comando judicial.

Logo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o inescusável lapso temporal já decorrido para o cumprimento da obrigação de fazer, entendo por bem manter as
astreintes
na forma consignada na decisão recorrida.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso em voga.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________